Tribunal: TJDFT
Processo: 0705886-58.2023.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705886-58.2023.8.07.0002 RECORRENTE: GUSTAVO COSME DA CRUZ RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. CITAÇÃO. PRAZO. ART. 334 DO CPC. NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar eventual ocorrência de nulidade do ato de citação nos autos em desacordo com o prazo previsto no art. 334, caput, do CPC. 2. Em relação à realização de audiência de conciliação convém ressaltar que, nos termos do art. 3o, § 2o e § 3o e art. 6o, ambos do CPC, é dever do Poder Judiciário estimular a solução consensual dos conflitos, bem como cooperar para que seja obtida, em tempo razoável, a necessária solução à controvérsia. 2.1. De acordo com a regra prevista no art. 334, caput, do CPC, será designada audiência de conciliação ou de mediação, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. 3. Ressalte-se que, nos moldes do princípio da boa-fé processual, “a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade" em que a parte se pronunciar nos autos, nos termos do art. 278 do CPC. 3.1. O réu deixou transcorrer o prazo para apresentação da contestação sem qualquer manifestação, alegando a mencionada nulidade apenas nas razões de apelação. 3.2. Diante desse contexto, as alegações articuladas pelo apelante não revelam a ocorrência de prejuízo, razão pela qual, em homenagem à parêmia pas de nullité sans grief, não pode haver o reconhecimento da invalidade dos atos processuais aludidos. 4. A citação do réu em desacordo com o prazo previsto no art. 334, caput, do CPC não deve acarretar a nulidade da citação, uma vez que apenas desobriga o réu do comparecimento à audiência de conciliação, e afasta, portanto, a aplicação da multa prevista no art. 334, § 8o, do CPC. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 334 do Código de Processo Civil, sustentando ser devida a nulidade de todos os atos posteriores a sua citação, ao argumento de que o ato ocorreu com apenas um dia de antecedência da data de realização da audiência de conciliação designada, desconsiderando o interstício mínimo previsto em lei. Em contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Ézio Pedro Fulan, OAB/DF no 24.072, Matilde Duarte Gonçalves, OAB/DF 24.075 e Lindsay Laginestra, OAB/DF 44.162. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada ofensa ao artigo 334 do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESSARCIMENTO DE DANOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA SPE (OAS 06) DO GRUPO ECONÔMICO OAS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR E TEORIA MAIOR. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL ESTADUAL E DETERMINAÇÃO DE ARRESTO TAMBÉM CONTRA OS ADMINISTRADORES. PESSOAS NATURAIS ATINGIDAS QUE, APÓS A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL, ATRAVESSAM PETIÇÃO ADUZINDO FALTA DE INTIMAÇÃO E CERCEAMENTO NO AGRAVO PROCESSADO EM SEGUNDO GRAU. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE ATESTAM CIÊNCIA OPORTUNA DO PROCESSADO E PLENO EXERCÍCIO DE DEFESA. INDEFERIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A ratificação tácita do ato processual praticado sem procuração ostentada por advogado pode ser deduzida pela regularização processual posterior, como, de fato, verificado nos presentes autos. 2. Necessário, para a devolução de prazo, que as nulidades da falta de ciência e de cerceamento de defesa, sejam qualificadas pelo efetivo prejuízo processual, evidenciado pela ausência de defesa oportuna ou perda de chance recursal, não evidenciadas na espécie. 3. As palavras lançadas pelo causídico nos autos, no sentido de ratificar todos os atos até então praticados, têm seu valor e traduzem uma segurança jurídica que se espera da atuação das partes no processo, pois aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé (art. 5o do NCPC). 4. A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta. 5. Sintomático do espírito recursal emulativo dos administradores em suas críticas ao processado é a observação de que, em suas razões, nem uma linha reservaram para criticar as defesas operadas em seu favor tanto em primeira, como em segunda instâncias. 4. Agravo interno não provido. (AgInt na PET no AREsp n. 2.006.116/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 22/8/2024). Assim, "Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." (AgInt no AREsp n. 2.382.176/PB, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 20/3/2024). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro, por fim, o pedido de publicação formulado em contrarrazões, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002